Tribunal: TJES
Processo: 5000059-43.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-43.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

APELADO: J A C AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DO VALOR DOS DANOS MORAIS - VÍCIO EXTIRPADO -

- EMBARGOS ACOLHIDOS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

1 -

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2 - No caso vertente, merece albergue a insurgência, porquanto o acórdão não se pronunciou sobre o termo inicial dos juros para o valor fixado a título de indenização dos danos morais decorrentes da reparação civil oriunda de relação contratual.

3 - Embargos de declaração acolhidos para
extirpar a omissão detectada e,
de ofício
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.702.809/GO), alterar a sistemática de atualização para que incida sobre o valor da condenação fixada a título danos morais a taxa SELIC desde a data da citação, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração e, de ofício, alterar a sistemática da atualização do valor dos danos morais, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 5000059-43.2022.8.08.0062

Embargantes:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e outros

Embargada:
JAC Agrícola Eireli

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e outros.

As embargantes
sustentam que o acórdão incorreu no vício da omissão quanto ao termo inicial de incidência dos juros arbitrados para a condenação a título de dano moral, o qual reputa que deve se dar a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ.

Embora intimada, a embargada não ofertou c
ontrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Como relatado, a embargante
sustenta que o acórdão incorreu no vício da omissão quanto ao termo inicial de incidência dos juros arbitrados para a condenação a título de dano moral, o qual reputa que deve se dar a partir do arbitramento.

De fato, o julgado não se pronunciou sobre o ponto, razão pela qual aplico ao caso o entendimento já externado no âmbito deste TJES no sentido de que “
Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016571-55.2016.8.08.0012, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Jun/2024).

Nesse contexto,
acolho
os embargos de declaração opostos para
extirpar a omissão detectada e,
de ofício
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.702.809/GO), determino que o valor da condenação fixada a título danos morais seja atualizado pela taxa SELIC desde a data da citação, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.